Tribunal: TJDFT
Processo: 0738835-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19). REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO. REEMBOLSO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem e indenização por danos morais. Recursos de ambas as partes visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade solidária da agência de turismo pela inexecução ou falha no serviço de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de transporte aéreo. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. Os autores, em 21/01/2020, por intermédio da agência ré, adquiriram passagens aéreas, de ida e volta, para Orlando/EUA, pelo valor de R$ 4.181,94. A viagem foi programada para o dia 08/05/2020, com retorno em 25/05/2020. Todavia, em 05/05/2020, o referido voo foi cancelado por conta da pandemia da covid-19, e a primeira ré disponibilizou apenas a oportunidade de remarcação das passagens, o que foi aceito pelos autores. A viagem foi então remarcada para o dia 08/05/2021, porém quando os autores tentaram nova remarcação, em 01/04/2021, em razão da segunda onda da pandemia, foram surpreendidos com a informação de que já havia sido solicitado o reembolso dos bilhetes, fato que ocorreu à revelia dos passageiros. Não obstante o primeiro cancelamento do voo tenha se dado em razão da pandemia (força maior), não restou demonstrada a impossibilidade de remarcação da viagem na nova data escolhida pelos autores. A ausência de processamento da remarcação das passagens, sem qualquer informação prévia e sem justificativa plausível, representa defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a parte ré.
4 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No caso em exame, o pedido de remarcação foi feito diretamente à companhia (ID. 31702555) e, ainda que os passageiros tenham entrado em contato posteriormente com a agência intermediadora a fim de sanarem dúvidas sobre o ocorrido, não há elementos que permitam concluir que ela concorreu para o defeito no serviço (ausência de processamento da remarcação). Nesse quadro, é possível individualizar o ato, devendo apenas a transportadora, primeira ré, responder pelo defeito.
5 – Resolução do contrato. Restituição do preço. Segundo dispõe o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Nesse quadro, ante a falha na prestação do serviço, no que tange à remarcação das passagens, é devida a resolução do contrato com devolução imediata do preço pago, qual seja R$ 4.181,94.
6 – Danos morais. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). A negligência das rés em não processar a remarcação das passagens bem como promover o cancelamento dos bilhetes sem anuência dos passageiros, além de caracterizar defeito na prestação do serviço, revela descaso com o consumidor, o que é suficiente para violar direitos da personalidade. É, pois, devida a indenização por danos morais.
7 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). É necessário haver adequação do caso à jurisprudência sobre indenização por danos morais. A média de indenizações por atraso em voo internacional é de R$3000,00, conforme apontam alguns acórdãos das Turmas Recursais (Acórdão 1376590, ANA CLAUDIA LOIOLA MENDES; Acórdão 13611281, ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1342817, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Não há peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstancias que justifiquem outro valor, de modo que fixa-se o valor acima como indenização por danos morais para cada um dos autores.
8 – Recursos conhecidos. Provido o da segunda ré e dos autores. Improvido o da primeira ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca. Cada parte arcará com suas despesas.

J